Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6346/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os presentes autos tratam do ato inicial de aposentadoria por invalidez de Delvair Glória de Castro, no cargo de artífice de artes gráficas da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás, datado de 9/11/2005; Considerando que o ato deixou de produzir efeitos financeiros, tendo em vista que os atuais proventos da ex-servidora refletem a situação instituída a partir da EC n.o 70/2012; Considerando a dúvida apontada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) acerca da legalidade de parcela judicial constante dos proventos da inativa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, acordam, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c os art. 6o e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de aposentadoria objeto destes autos, sem prejuízo da determinação abaixo, de acordo com o parecer da representante do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 011.030/2013-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Delvair Glória de Castro (XXX.793.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Goiás que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o cadastramento, no sistema e-Pessoal, de ato de alteração da aposentadoria de Delvair Glória de Castro, registrando a incidência da Emenda Constitucional 70/2012, que deu causa à paridade dos respectivos proventos, bem como informações referentes ao cálculo dos proventos e às decisões judiciais que justificam o pagamento das rubricas nos valores de R$ 1.479,68 e de R$ 510,16, constantes do atual contracheque da ex-servidora.